Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708882-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração elaborado por CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO em razão da decisão de ID 33791357, que indeferiu o seu pedido liminar. Em suas razões a parte alega fato superveniente. Diz que o leilão objeto de um dos pedidos liminares já foi encerrado e o veículo foi por ela arrematado. Alega que dessa forma fica prejudicado o pedido de anulação do leilão e da concessão do direito de preferência para a aquisição do bem penhorado nas mesmas condições do arrematante, recaindo o presente pedido de reconsideração exclusivamente sobre o indeferimento da liminar para garantia de sua quota parte, sobre o valor da avaliação do bem indivisível e não sobre o valor da venda do mesmo em leilão, conforme disposto no art. 843, § 2o do Código de Processo Civil. Defende que se o veículo não pertence de fato ao casal, como consignado na decisão, teria sobre ele anotações e restrições junto ao DETRAN, o que não foi encontrado quando da sua penhora, estando registrado em nome do executado, desde a data da sua aquisição em 10/06/2019 e de forma onerosa. Narra que diferentemente do que consta na decisão, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento não faz necessária a incursão probatória, para comprovar o que já foi comprovado pelos documentos juntados, de emissão pública e particular com a devida autenticação e reconhecimento de firma. Também não se faz necessária a dilação probatória para reconhecer o direito a sua quota parte, mesmo que provisoriamente como deferido na primeira instância, devendo seu direito incidir sobre o valor da avaliação, homologada em R$ 8.000,00 já que a lei assim dispõe e, não sobre a metade do valor da venda do bem como consignado na decisão combatida. Pede para que sejam observados os pedidos que foram prejudicados pelo fato superveniente e, por ser de urgência, a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar requerida, para que a sua quota parte da agravante como (meeira) possa incidir sobre o valor da avaliação do bem levado a leilão, e não do seu preço de venda, como consignado na decisão agravada. Deseja o deferimento do abatimento de R$ 4.000,00 referente à metade do valor da avaliação para que incida sobre o valor da venda de R$ 5.900,00, depositando a diferença de R$ 1.900,00 que será feita em boleto apartado da comissão do leiloeiro. No caso, em que pese ter ocorrido o leilão do veículo, o qual foi arrematado pela recorrente, e, consequentemente, ter ocorrido a perda superveniente do pedido de anulação do leilão e da concessão do direito de preferência, não é possível vislumbrar qualquer urgência de difícil reparação no que toca ao pedido da parte para que sua quota parte como meeira possa incidir sobre o valor de avaliação do bem levado a leilão e não sobre o preço da venda. Isso porque, a parte já arrematou o veículo, garantindo seu direito sobre o bem, e a decisão proferida em sede liminar manteve o óbice sobre metade do valor de venda do veículo a fim de que fosse utilizado para pagamento da dívida do devedor, enquanto perdurarem os embargos. Desse modo, deve ser indeferido o pedido de reconsideração, já que a parte remanescente da matéria trazida à discussão será analisada após o contraditório da parte contrária. Nesse sentido, aguarde-se o término do prazo para intimação da parte agravada para contrarrazões. Após, remetam-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator